Tribunal: TJBA
Processo: 8083570-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8083570-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: CAUAN SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS/REEXAME PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso extraordinário, ao reconhecer a incidência dos Temas 182, 339 e 660 do STF, além de apontar óbices de admissibilidade quanto às demais matérias.

2. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos mencionados paradigmas, apontando que o apelo extremo versa ofensa direta à Constituição, notadamente quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em confissão extrajudicial colhida na fase inquisitorial.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido padece de ausência/deficiência de fundamentação apta a configurar violação ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF); (ii) saber se a controvérsia sobre individualização da pena e valoração de circunstâncias judiciais ostenta natureza constitucional direta ou infraconstitucional (Tema 182/STF); e (iii) saber se a alegada violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende de prévia análise de normas infraconstitucionais e do contexto probatório (Tema 660/STF).

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois o agravante impugnou suficientemente os fundamentos centrais da decisão agravada (incidência dos Temas 182, 339 e 660 do STF).

5. Não há afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, com enfrentamento do núcleo das alegações (Tema 339/STF).

6. A pretensão recursal que envolve individualização da pena, valoração de circunstâncias judiciais e critérios de dosimetria demanda exame de matéria infraconstitucional, atraindo a orientação do Tema 182/STF.

7. A alegação de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando condicionada à análise de regras infraconstitucionais e à revaloração do conjunto probatório (inclusive quanto ao alcance de confissão extrajudicial), não possui repercussão geral (Tema 660/STF).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de julgamento:
“1. Em juízo de conformidade, mantém-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, nos termos do Tema 339 do STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena e à valoração de circunstâncias judiciais possui natureza infraconstitucional, atraindo a orientação do Tema 182 do STF. 3. Inexiste repercussão geral quando a alegada ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende de prévia análise de normas infraconstitucionais e do contexto probatório, conforme Tema 660 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 931.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 RG/PE (Tema 339); STF, AI 742.460 RG/RJ (Tema 182); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, interposto nos autos da Apelação Criminal nº 8083570-84.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante CAUAN SANTOS LIMA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça